Tribunal: TJSP
Processo: 2033961-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2033961-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante JEFFERSON
LUIZ RODRIGUES e Paciente RODRIGO MARCELINO JORDÃO EMILIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2033961-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.532
HABEAS CORPUS No 2033961-97.2020 São Paulo
IMPETRANTE: Jefferson Luiz Rodrigues
PACIENTE: RODRIGO MARCELINO JORDÃO EMÍLIO
O Dr. Jefferson Luiz Rodrigues, advogado, impetrou a presente
ordem de "habeas-corpus", com pedido de liminar, em favor de Rodrigo
Marcelino Jordão Emilio, aduzindo que está ele sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do Departamento
de Execuções Criminais DEECRIM 5a RAJ, eis que, teve indeferido seu
pedido de progressão de regime, muito embora já possua os requisitos
necessários para a obtenção da referida benesse.
Sustenta o digno impetrante que o ora paciente já preencheu os
requisitos para progressão ao regime semiaberto desde o dia 22 de
outubro de 2018, bem como possui exame criminológico favorável desde
15 de janeiro de 2019.
Postula, pois, a progressão ao regime prisional semiaberto ou,
subsidiariamente, a realização de um novo exame criminológico.
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls. 276.
As informações solicitadas encontram-se às fls.279/280.
O Ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2033961-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
283/284, opinou pelo não conhecimento da ordem.
É O RELATÓRIO.
Não se conhece do writ.
Isto porque questão que envolve concessão de benefícios em
sede de execução penal, aqui, no caso, progressão de regime exige o
exame de aspectos de ordem objetiva e subjetiva, tarefa que extrapola os
estreitos limites de cognição do habeas-corpus.
Consoante a jurisprudência o remédio heróico não é o meio
idôneo para analisar incidentes de execução:
"Compete ao Juízo de Execuções o exame dos requisitos
objetivos e subjetivos para a concessão de progressão de
regime prisional e comutação da pena, não sendo o
habeas corpus o meio idôneo para tal pretensão." (STJ
HC no 18.533/SP - Rel. Min. Jorge Scartezzini - publ. DJ
24/05/2004 - p. 296).
Poderá, eventualmente, vir ele a manifestar sua pretensão pelo
meio próprio para a devida análise de toda a matéria, salvaguardando-se
o princípio do contraditório e o duplo grau de jurisdição.
Por tais razões, não se conhece da ordem.
POÇAS LEITÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2033961-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4